Tribunal: CARF
Processo: 13849.000134/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13849.000134/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.398 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
OSVALDO PADILHA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA.
É dedutível da base de cálculo do imposto a pensão alimentícia decorrente de
acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, cujo pagamento restou
comprovado.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
Não é possível deferir, em sede de recurso voluntário, dedução de despesa
médica não informada na DIRPF revisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$
48.160.00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1637.520 - 21a Turma
da DRJ/SP1 (e-fls. 38 e ss), verbis;
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2004/ exercício 2005
(sic, trata-se do exercício de 2006), emitida em 18/05/2009, no valor total de
R$38.667.44, incluídos multa e juros de mora calculados até 29/05/2009, em face da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13849.000134/2009-47
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13849.000134/2009-47

constatação das infrações abaixo discriminadas (fls. 08/15, conforme numeração de fls.
após digitalização dos autos).
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial - R$48.160.00, para a qual não
comprovou efetivo pagamento e obrigação em cumprimento de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.
- Dedução indevida de despesas médicas - R$10.224.00, por falta de comprovação,
sendo: Laboratório de Análises Clínicas Exato. CNPJ 04.580.020/0001-30 -R$9.280,00
e Fundação CESP, CNPJ 62.465.117/0001-06 - R$944.87.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03/07, acompanhada dos documentos de
fls. 08/26, em que requer o cancelamento do débito fiscal e, em síntese, discorre sobre
problemas pessoais que o impediram de reunir os documentos necessários para a
impugnação do lançamento e informa a apresentação de cópia do processo de
separação, no qual foi fixada a obrigação de pagamento de pensão alimentícia no total
de 14 salários mínimos mensais, bem como de recibo relativo a gastos com
medicamentos.
A impugnação foi julgada improcedente.
Cientificada formalmente da decisão de piso em 07/05/2012, o interpôs recurso
voluntário (e-fls. 46), em 01/06/2012. Em suma, requer seja admitida a dedução com pensão
alimentícia, comprovada pelo informe de rendimentos; bem como o seja acatado o recibo de e-
fls. 26, para fins de comprovação de dedução de despesa médica no valor de R$ 1.656,00.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
Acolho o pedido de restabelecimento de pensão alimentícia, cujo motivo
declinado pela decisão de piso foi a falta de comprovação do efetivo pagamento, o que restou
superado pela apresentação do informe de rendimentos de e-fls. 54, veiculando despesa dessa
natureza no montante de R$ 48.160,00. Por oportuno, registro que o dever de pagar alimentos,
em face de normas do direito de família, foi admitido pela decisão de piso, em face dos
documentos apresentados com a impugnação (e-fls. 16 a 23). Do exposto, com arrimo nas
disposições do art. 78 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999, manifesto-me pelo
reestabelecimento dessa dedução.
Quanto ao pedido de restabelecimento parcial de dedução com despesas médicas,
no valor de R$ 1.656,00, com base no recibo de e-fls. 26, essa tese não comporta acolhida. Com
efeito, referida despesa não foi incluída na DIRPF revisada, às e-fls. 28, de modo que não foi
objeto de glosa, escapando, pois, dos limites da lide. Isso posto, não obstante o erro material
cometido na decisão de piso, ao reputar que referido recibo pertenceria a ano-calendário diverso,
trata-se de despesa cuja dedutibulidade é insuscetível de reconhecimento em sede de julgamento
administrativo da lide.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para
restabelecer a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$ 48.160.00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.398 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13849.000134/2009-47

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital